Tribunal: STJ
Processo: 5013705-79.2024.8.13.0105
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2250674 - MG(2025/0493227-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: EMÍLIO ANTÔNIO QUEIRÓZ MURTA
ADVOGADO
: EMÍLIO
ANTÔNIO
QUEIRÓZ
MURTA
(EM
CAUSA
PRÓPRIA) - RJ115207
RECORRIDO
: NVIO BRASIL BITSO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
ADVOGADOS
: FRANCISCO KASCHNY BASTIAN - SP306020
GUILHERME KASCHNY BASTIAN - SP266795
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE
ATIVOS VIRTUAIS (SPSAVs). CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
APLICABILIDADE. FRAUDE EM TRANSAÇÕES COM CRIPTOATIVOS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO.
NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A controvérsia dos autos resume-se a saber: a) se houve negativa de
prestação jurisdicional; b) se incide o Código de Defesa do Consumidor nas
transações realizadas por sociedades prestadoras de serviços de ativos
virtuais e c) se a sociedade demandada responde por prejuízos decorrentes
de golpe praticado por terceiros em operações envolvendo criptoativos.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. As sociedades prestadoras de serviços de ativos virtuais (SPSVAs),
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, estão submetidas às
normas do Código de Defesa do Consumidor, por expressa dicção do art. 13
da Lei no 14.478/2022.
4. Toda a compreensão que esta Corte Superior já firmou no tocante às
obrigações impostas às instituições bancárias e às instituições de
pagamento, inclusive no que se refere à incidência do Código de Defesa do
Consumidor (
, é inteiramente aplicável às sociedades
Súmula no 297/STJ)
prestadoras de serviços de ativos virtuais, às quais também é atribuído o
dever de proteção e transparência nas relações com os clientes.
5. A responsabilidade das sociedades prestadoras de serviços de ativos
virtuais somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de
defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro, a teor do disposto no § 3o do
do Código de Defesa do
art. 14
Consumidor.
6. As operações relacionadas com a compra, venda, troca e custódia de
criptoativos podem envolver uma só prestadora (
) ou várias
exchange
plataformas distintas, cada qual atraindo, nessa segunda hipótese, a
responsabilidade por vícios porventura existentes nos serviços que cada
uma prestou, a ser aferida a partir das incumbências legalmente
atribuídas a cada uma delas.
7. Para fins de responsabilização das SPSAVs por eventuais falhas na
prestação de serviço é preciso inicialmente delimitar qual o tipo de serviço
por ela prestado para, em seguida, verificar se foram observadas as normas
regulamentares a elas aplicáveis.
Documento eletrônico VDA55728427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 08/04/2026 13:10:49
Publicação no DJEN/CNJ de 10/04/2026. Código de Controle do Documento: 102a2029-395e-4b5d-b5cf-f8de124dd70f

8. As incumbências legais das sociedades prestadoras de serviços de ativos
virtuais, popularmente conhecidas como
, estão previstas na
exchanges
Resolução BCB no
também podendo ser levadas em
520/2025,
consideração, para fins de responsabilização dessas empresas, as medidas
de autorregulação por elas voluntariamente adotadas – devida diligência ao
cliente (
), identificação das transações (
know your client
know your
) e comunicação das operações suspeitas às autoridades
transaction
competentes.
9. Hipótese em que a fraude ocorreu no momento em que o autor
transferiu os valores, por ele previamente depositados e convertidos para
criptoativos dentro da plataforma ré, para uma carteira digital (
)
wallet
vinculada a uma outra plataforma, responsável pela custódia desses
ativos, a evidenciar que o serviço de custódia de ativos virtuais, no qual se
verificou a suposta fraude, não foi prestado pela ré, não podendo ela ser
responsabilizada pela reparação do prejuízo sofrido.
10. Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA, por unanimidade, negar provimento ao
recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.
Ausente, justificadamente, a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55728427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 08/04/2026 13:10:49
Publicação no DJEN/CNJ de 10/04/2026. Código de Controle do Documento: 102a2029-395e-4b5d-b5cf-f8de124dd70f

RECURSO ESPECIAL No 2250674 - MG(2025/0493227-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: EMÍLIO ANTÔNIO QUEIRÓZ MURTA
ADVOGADO
: EMÍLIO
ANTÔNIO
QUEIRÓZ
MURTA
(EM
CAUSA
PRÓPRIA) - RJ115207
RECORRIDO
: NVIO BRASIL BITSO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
ADVOGADOS
: FRANCISCO KASCHNY BASTIAN - SP306020
GUILHERME KASCHNY BASTIAN - SP266795
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE
ATIVOS VIRTUAIS (SPSAVs). CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
APLICABILIDADE. FRAUDE EM TRANSAÇÕES COM CRIPTOATIVOS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO.
NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A controvérsia dos autos resume-se a saber: a) se houve negativa de
prestação jurisdicional; b) se incide o Código de Defesa do Consumidor nas
transações realizadas por sociedades prestadoras de serviços de ativos
virtuais e c) se a sociedade demandada responde por prejuízos decorrentes
de golpe praticado por terceiros em operações envolvendo criptoativos.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. As sociedades prestadoras de serviços de ativos virtuais (SPSVAs),
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, estão submetidas às
normas do Código de Defesa do Consumidor, por expressa dicção do art. 13
da Lei no 14.478/2022.
4. Toda a compreensão que esta Corte Superior já firmou no tocante às
obrigações impostas às instituições bancárias e às instituições de
pagamento, inclusive no que se refere à incidência do Código de Defesa do
Consumidor (
, é inteiramente aplicável às sociedades
Súmula no 297/STJ)
prestadoras de serviços de ativos virtuais, às quais também é atribuído o
dever de proteção e transparência nas relações com os clientes.
5. A responsabilidade das sociedades prestadoras de serviços de ativos
virtuais somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de
defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro, a teor do disposto no § 3o do
do Código de Defesa do
art. 14
Consumidor.
6. As operações relacionadas com a compra, venda, troca e custódia de
criptoativos podem envolver uma só prestadora (
) ou várias
exchange
plataformas distintas, cada qual atraindo, nessa segunda hipótese, a
responsabilidade por vícios porventura existentes nos serviços que cada
uma prestou, a ser aferida a partir das incumbências legalmente
atribuídas a cada uma delas.
7. Para fins de responsabilização das SPSAVs por eventuais falhas na
prestação de serviço é preciso inicialmente delimitar qual o tipo de serviço
por ela prestado para, em seguida, verificar se foram observadas as normas
regulamentares a elas aplicáveis.
Documento eletrônico VDA55728493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 08/04/2026 13:10:50
Código de Controle do Documento: aed11591-aab7-402c-b2ea-acf698867c74

8. As incumbências legais das sociedades prestadoras de serviços de ativos
virtuais, popularmente conhecidas como
, estão previstas na
exchanges
Resolução BCB no
também podendo ser levadas em
520/2025,
consideração, para fins de responsabilização dessas empresas, as medidas
de autorregulação por elas voluntariamente adotadas – devida diligência ao
cliente (
), identificação das transações (
know your client
know your
) e comunicação das operações suspeitas às autoridades
transaction
competentes.
9. Hipótese em que a fraude ocorreu no momento em que o autor
transferiu os valores, por ele previamente depositados e convertidos para
criptoativos dentro da plataforma ré, para uma carteira digital (
)
wallet
vinculada a uma outra plataforma, responsável pela custódia desses
ativos, a evidenciar que o serviço de custódia de ativos virtuais, no qual se
verificou a suposta fraude, não foi prestado pela ré, não podendo ela ser
responsabilizada pela reparação do prejuízo sofrido.
10. Recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por EMILIO ANTONIO QUEIROZ
MURTA, com fundamento no
III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra
art. 105,
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
"
PLATAFORMA
DE
INTERMEDIAÇÃO
DE
CRIPTOMOEDAS.
FRAUDE
PRATICADA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA EXCHANGE.
INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA. FORTUITO
EXTERNO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto por Emílio Antônio Queiroz Murta contra
sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação
declaratória de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos
materiais e morais, ajuizada em face de NVIO Brasil Instituição de
Pagamento Ltda. ('Bitso Brasil').
2. O autor alegou que transferiu 11.749,15 USDT (Tether) para uma carteira
digital fraudulenta por meio da plataforma da requerida, pleiteando a
responsabilização da exchange pelos prejuízos sofridos.
3. A sentença recorrida concluiu pela inexistência de falha na prestação do
serviço da requerida, afastando a responsabilidade civil e julgando
improcedentes os pedidos do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se há relação de consumo entre
as partes, com a consequente aplicação do Código de Defesa do
Consumidor; e (ii) estabelecer se a plataforma de intermediação de
criptomoedas pode ser responsabilizada pelos danos sofridos pelo autor em
razão da fraude praticada por terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação entre as partes não se enquadra como relação de consumo, pois
o autor atuou como investidor de criptoativos, assumindo os riscos inerentes
às operações, não se verificando a vulnerabilidade necessária para
aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
6. Exchanges de criptomoedas não se equiparam a instituições financeiras
reguladas, sendo inaplicável a jurisprudência que reconhece a
responsabilidade objetiva de bancos por fraudes em operações bancárias.
7. A transferência dos ativos digitais foi realizada pelo próprio autor,
mediante suas credenciais e senha pessoal, inexistindo qualquer indício de
comprometimento da segurança da plataforma da requerida.
8. A jurisprudência consolidada afasta a responsabilidade das plataformas
de criptomoedas quando não há falha sistêmica ou defeito na prestação do
serviço, configurando-se, na hipótese, fortuito externo que rompe o nexo
causal.
Documento eletrônico VDA55728493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 08/04/2026 13:10:50
Código de Controle do Documento: aed11591-aab7-402c-b2ea-acf698867c74

9. O dano moral não se caracteriza pela simples frustração financeira
decorrente de golpe aplicado por terceiro, sendo necessária demonstração de
ofensa à dignidade ou constrangimento excepcional, o que não ocorreu no
caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A relação jurídica entre plataformas de intermediação de criptomoedas e
seus usuários não configura, por si só, relação de consumo, salvo
demonstração de vulnerabilidade específica do investidor.
2. A responsabilidade das exchanges de criptomoedas por prejuízos
decorrentes de fraudes praticadas por terceiros somente se configura
quando há falha na prestação do serviço ou violação de deveres de
segurança, o que não ocorreu no caso concreto.
3. O fortuito externo rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade da
plataforma quando as operações questionadas foram realizadas pelo próprio
usuário, sem comprovação de defeito no sistema da exchange.
4. O dano moral não se configura unicamente pela perda financeira
resultante de fraude, sendo necessária a comprovação de violação à
dignidade ou sofrimento psicológico excepcional.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor,
§
art. 14,
3o, II; Código de Processo Civil,
I.
art. 373,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min.
REsp no 1.599.511/MG,
Paulo
de
Tarso
Sanseverino,
j.
21.02.2017;
STJ,
AgInt
no
Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 09.03.2021
REsp no 1.899.126/SP,

" (e-STJ fls.
297-298).

Os embargos de declaração opostos na origem foram rejeitados.
Em suas razões recursais (e-STJ fls. 337-361), o recorrente aponta, além de
divergência jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos legais, com as
respectivas teses:
a) art. 1.022, II, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil - o órgão
julgador incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao deixar de enfrentar os
questionamentos formulados nos embargos de declaração, relativamente à aplicação
do CDC, à inversão do ônus da prova e à falha de segurança na intermediação de
criptoativos;
b) art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - o acórdão recorrido deixou
de reconhecer a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (
de
exchange
criptomoedas) por falha na prestação, consistente na ausência de mecanismos de
segurança capazes de impedir a transferência dos criptoativos para a “wallet”
fraudulenta;
c) art. 6o, VIII, Código de Defesa do Consumidor e art. 373, § 1o, do Código
de Processo Civil - impõe-se, na espécie, a inversão do ônus da prova, não se podendo
exigir do consumidor a produção de prova impossível, podendo ainda ser aplicada a
distribuição dinâmica do ônus da prova, por possuir a
maior facilidade
exchange
técnica e informacional para comprovar a ausência de falha de segurança nas
operações eletrônicas;
d) arts. 186 e 927 do Código Civil - a
tem o dever de indenizar os
exchange
prejuízos suportados pelo consumidor em razão de fraude eletrônica ocorrida na
plataforma.
Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls. 366-387), e admitido o recurso na
origem, subiram os autos a esta Corte Superior.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55728493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 08/04/2026 13:10:50
Código de Controle do Documento: aed11591-aab7-402c-b2ea-acf698867c74

VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Na origem, EMILIO ANTONIO QUEIROZ MURTA ajuizou a presente
demanda contra NVIO BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. ("BITSO
BRASIL"), alegando, em síntese, ter sido vítima de golpe ao adquirir criptoativos e
transferi-los para uma carteira digital (
) por meio da plataforma ré, que promove
wallet
a intermediação desse tipo de negócio na internet.
Afirma o autor que, após transferir seus investimentos em criptoativos para
a sua carteira digital, veio a descobrir posteriormente que se tratava de uma carteira
falsa, sendo da plataforma ré, segundo seu entendimento, a responsabilidade pelo
ressarcimento dos prejuízos sofridos, seja por não ter garantido meios de segurança
capazes de identificar que a chave de transferência fornecida na forma de endereço
eletrônico partia de uma carteira digital falsa, a revelar a existência de defeito na
prestação do serviço, seja em virtude dos riscos inerentes ao negócio por ela explorado.
Ao final, o autor requer seja a ré condenada a: a) prestar todas as
informações capazes de identificar os titulares dos endereços eletrônicos (chaves de
acesso) utilizados para as transferências de USDT, de sua plataforma digital para a
carteira digital falsa, e a qual corretora pertencem os referidos endereços; b) ressarcir
o autor no valor de R$ 59.685,68 (cinquenta e nove mil seiscentos e oitenta e cinco
reais e sessenta e oito centavos), acrescidos de juros e correção desde o desembolso, e
c) pagar danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
O magistrado de primeiro grau de jurisdição julgou improcedentes os
pedidos formulados na inicial, por entender, essencialmente, que o autor "(...) foi
imprudente em acreditar em terceiro fraudador, que lhe convenceu a transferir recurso
da conta digital mantida na plataforma da Bitso, sem os cuidados necessários e
", e que "(...)
recomendáveis a evitar ser vítima de golpe
foi o próprio autor quem solicitou
a transferência de recursos de sua conta digital e indicou o destinatário, sendo ele,
portanto, o responsável pela operação, pois, competia à ré cumprir a ordem do
" (e-STJ fl. 225).
correntista
Na sequência, a Décima Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais negou provimento à apelação do autor, mantendo integralmente a
sentença, a ensejar a interposição do recurso especial que se passa a examinar.
A controvérsia dos autos resume-se a saber: a) se houve negativa de
prestação jurisdicional; b) se incide o Código de Defesa do Consumidor nas transações
realizadas por sociedades prestadoras de serviços de ativos virtuais e c) se a
sociedade demandada responde por prejuízos decorrentes de golpe praticado por
terceiros em operações envolvendo criptoativos.
Inicialmente, não há falar em negativa de prestação jurisdicional nos
declaratórios, a qual somente se configura quando, na apreciação do recurso, o
Tribunal de origem insiste em omitir pronunciamento acerca de questão que deveria
ser decidida, e não foi.
Concretamente, verifica-se que o órgão julgador enfrentou todas as
questões suscitadas pelas partes recorrentes, concluindo, no entanto, mediante
decisão fundamentada, que: a) "(...) não há qualquer prova de que a plataforma Bitso
tenha sido alvo de invasão, fraude interna ou qualquer comprometimento de segurança
Documento eletrônico VDA55728493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 08/04/2026 13:10:50
Código de Controle do Documento: aed11591-aab7-402c-b2ea-acf698867c74

"; b) "(...) as exchanges de criptoativos não podem ser responsabilizadas por fraudes
externas, praticadas por terceiros, quando não há indícios de falha na segurança da
"; c) "(...)
plataforma ou violação de normas de proteção ao consumidor
a própria vítima,
por erro ou imprudência, indicou os endereços para os quais os valores deveriam ser
"; d) "(...)
transferidos, autorizando as transações
ao se cadastrar na plataforma da
recorrida e realizar transações em criptoativos, não se colocou na posição de
consumidor vulnerável, mas sim de investidor, assumindo os riscos inerentes às
" e e) "(...)
operações com ativos digitais
a apelada não pode ser responsabilizada pelos
prejuízos financeiros suportados pelo apelante, por não estar configurada qualquer
falha na prestação dos serviços, mas a ação do autor que procedeu à transferência dos
" (e-STJ fls. 304-306).
seus ativos sem se assegurar do destino que lhes era dado
Frisa-se que, mesmo à luz do
do Código de Processo Civil, o órgão
art. 489
julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado
pelas partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo,
infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV), não se podendo
confundir, portanto, negativa de prestação jurisdicional ou ausência de
fundamentação com decisão contrária aos interesses da parte.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489,
§1o,
IV,
E
1.022,
II,
DO

INEXISTÊNCIA.
DISSÍDIO

CPC/2015.
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. OMISSÃO. PECULIARIDADES DE
CADA CASO. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do
pois o
CPC/2015,
Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio, apresentando
todos os fundamentos jurídicos pertinentes à formação do juízo cognitivo
proferido na espécie, apenas não foi ao encontro da pretensão da parte
agravante.
(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 1.518.865/DF,
relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de 1o/
).
10/12/2020,
2/2021

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO
e 1.022 DO
ART. 489
REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-
CPC/2015.
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do
quando o acórdão
CPC/2015
recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no REsp 1.659.130/RS,
relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado
em
DJe de
.
30/11/2020,
9/12/2020)

Assiste razão ao recorrente quanto à incidência das normas de proteção ao
direito do consumidor nas transações realizadas pelas sociedades prestadoras de
serviços de ativos virtuais, por expressa dicção do art. 13 da Lei no 14.478/2022
("Marco Legal dos Criptoativos"):

Documento eletrônico VDA55728493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 08/04/2026 13:10:50
Código de Controle do Documento: aed11591-aab7-402c-b2ea-acf698867c74

"Art. 13. Aplicam-se às operações conduzidas no mercado de
ativos virtuais, no que couber, as disposições da Lei no 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor)."

Além disso, toda a compreensão que já se firmou no tocante às obrigações
impostas às instituições bancárias, inclusive em relação à incidência do Código de
, é inteiramente aplicável às
Defesa do Consumidor (Súmula no
)
297/STJ
, a exemplo da ora recorrida, às quais também é atribuído
instituições de pagamento
o dever de processar com segurança as transações dos usuários finais, por expressa
disposição do
o da
art. 7
Lei no 12.865/2013:

"Art. 7o Os arranjos de pagamento e as instituições de
, conforme parâmetros a
pagamento observarão os seguintes princípios
serem estabelecidos pelo Banco Central do Brasil, observadas as diretrizes
do Conselho Monetário Nacional:
I - interoperabilidade ao arranjo de pagamento e entre arranjos de
pagamento distintos;
II - solidez e eficiência dos arranjos de pagamento e das
, promoção da competição e previsão de
instituições de pagamento
transferência de saldos em moeda eletrônica, quando couber, para outros
arranjos ou instituições de pagamento;
III - acesso não discriminatório aos serviços e às infraestruturas
necessários ao funcionamento dos arranjos de pagamento;
IV - atendimento às necessidades dos usuários finais, em
especial liberdade de escolha, segurança, proteção de seus
, tratamento não discriminatório, privacidade e
interesses econômicos

, transparência e acesso a informações claras
proteção de dados pessoais
e completas sobre as condições de prestação de serviços;
V - confiabilidade, qualidade e segurança dos serviços de
; e
pagamento
VI - inclusão financeira, observados os padrões de qualidade,
e transparência equivalentes em todos os arranjos de
segurança
pagamento.
Parágrafo único. A regulamentação deste artigo assegurará a
capacidade de inovação e a diversidade dos modelos de negócios das
instituições de pagamento e dos arranjos de pagamento." (grifou-se)

A propósito:

"RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO
DE PAGAMENTOS. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. FALSA CENTRAL DE
ATENDIMENTO. OPERAÇÕES REALIZADAS. CIRCUNSTÂNCIAS. ANÁLISE.
NECESSIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO CONFIGURADO.
1. A controvérsia dos autos resume-se a saber se as instituições de
pagamento, à semelhança das instituições bancárias, estão obrigadas a
desenvolver mecanismos inteligentes de prevenção e bloqueio de fraudes,
capazes de identificar comportamentos atípicos e agir rapidamente para
evitar prejuízos.
2. Nos termos do
III, da Constituição Federal, não compete a esta
art. 105,
Corte o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que
para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência
atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
3. De acordo com a orientação emanada da
as
Súmula no 479/STJ,
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito
de operações bancárias.
4. Toda a compreensão que esta Corte Superior já firmou no tocante
às obrigações impostas às instituições bancárias, inclusive no que se
refere à incidência do Código de Defesa do Consumidor (
, é inteiramente aplicável às instituições de
Súmula no 297/STJ)
pagamento, às quais também é atribuído o dever de processar com
Documento eletrônico VDA55728493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 08/04/2026 13:10:50
Código de Controle do Documento: aed11591-aab7-402c-b2ea-acf698867c74

segurança as transações dos usuários finais, por expressa
.
disposição do
o da
art. 7
Lei no 12.865/2013
5. A responsabilidade das instituições de pagamento, e de todos aqueles que
integram os denominados arranjos de pagamento, somente poderá ser
afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do disposto no § 3o do
do Código de Defesa do Consumidor.
art. 14
6. Constitui atribuição das instituições financeiras, e de todas aquelas que
participam dos denominados arranjos de pagamento, criar mecanismos
capazes de identificar e coibir a prática de fraudes e de mantê-los em
constante aprimoramento, em virtude do dever de gerir com segurança as
movimentações de dinheiro dos seus clientes e do elevado grau de risco da
atividade por elas desempenhada.
7. Se o serviço não fornece a segurança que dele se pode esperar, levando
em consideração o modo do seu fornecimento e o resultado e os riscos que
razoavelmente dele se esperam, é ele defeituoso, nos termos do § 1o do
do Código de Defesa do Consumidor.
art. 14
8. Uma vez comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da
instituição financeira ou instituição de pagamento, será dela, em regra, a
responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Hipótese
descartada no caso concretamente examinado.
9. Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção contra
fraudes desenvolvidos pelas instituições
pagamento devem
bancárias/de
considerar i) as transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão
de consumo; ii) o horário e o local em que as operações foram realizadas; iii)
o intervalo de tempo entre uma e outra transação; iv) a sequência das
operações realizadas; v) o meio utilizado para a sua realização; vi) a
contratação de empréstimos atípicos em momento anterior à realização de
pagamentos suspeitos; enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas,
tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada
transação deve ou não ser validada.
10. A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de
consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação
do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras e das
instituições de pagamento.
11. Hipótese em que a) todas as operações bancárias, em um total de 14
(quatorze), foram realizadas no mesmo dia; b) a conta era utilizada como
uma espécie de poupança, com pouquíssimas movimentações, e c) as
transações realizadas fogem do perfil de consumo do correntista.
12. Recurso especial provido" (
Rel. Ministro Ricardo
REsp 2.222.059/SP,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
7/10/2025,
- grifou-se).
13/10/2025

Na hipótese, a própria recorrida admite estar autorizada pelo Banco Central
do Brasil "(...) a funcionar como
, nas
instituição de pagamento regulada
modalidades de emissor de moeda eletrônica e emissor de instrumento de pagamento
" (e-STJ fl. 95 - grifou-se), não havendo dúvida, portanto, por qualquer
pós-pago
ângulo que se examine, quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.
No entanto, a despeito da incidência das normas consumeristas na espécie,
razão não assiste ao autor quanto à pretendida responsabilização da parte ré pela
reparação dos prejuízos que alega ter sofrido.
Para melhor compreensão da controvérsia, faz-se necessário apresentar
algumas peculiaridades atinentes às operações envolvendo criptoativos, tarefa que
ficou bem menos sofrida para o operador do Direito a partir da edição da
e seus respectivos regulamentos.
Lei no 14.478/2022
Com o avanço do uso da tecnologia digital nas mais diversas áreas de
conhecimento, surgiram as denominadas "
", idealizadas a partir de 2008
criptomoedas
para servir como meio de pagamento descentralizado, ou seja, sem a intervenção de
uma autoridade central, valendo ressaltar que essa nova modalidade de representação
Documento eletrônico VDA55728493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 08/04/2026 13:10:50
Código de Controle do Documento: aed11591-aab7-402c-b2ea-acf698867c74

digital de valores destoa, em inúmeros aspectos, dos métodos até então utilizados
globalmente.
De início, impõe-se registrar a atecnia do uso da expressão "
",
criptomoedas
tendo em vista que tais ativos não possuem todas as características de uma moeda –
entendida como o ativo financeiro emitido por uma instituição financeira oficial, de
aceitação geral e curso forçado garantido por lei, utilizado na troca de bens e serviços,
com poder liberatório (capacidade de pagamento) instantâneo – e tampouco se
confundem com a definição de moeda eletrônica de que trata a Lei no 12.865/2013,
sendo mais adequado, portanto, o uso da expressão "
".
criptoativos
Em seu endereço eletrônico, o Banco Central do Brasil reforça a
compreensão de que os ativos virtuais "não têm as características de uma moeda, ou
seja, de meio de troca, de reserva de valor e de unidade de conta, mas, sim, as
", decorrendo o seu valor
características de ativo
"exclusivamente da confiança entre
" (https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/moedas-virtuais-
quem adquire e quem emite
criptomoedas-ou-criptograficas - acessado em
.
21/1/2025)
Anota-se, a propósito, que a Terceira Seção desta Corte Superior já teve a
oportunidade de decidir que

"(...) a operação envolvendo compra ou venda de criptomoedas
não encontra regulação no ordenamento jurídico pátrio, pois as moedas
virtuais não são tidas pelo Banco Central do Brasil (BCB) como
moeda, nem são consideradas como valor mobiliário pela Comissão
, não caracterizando sua negociação, por si
de Valores Mobiliários (CVM)
só, os crimes tipificados nos arts. 7o, II, e 11, ambos da Lei n. 7.492/1986,
nem mesmo o delito previsto no
-E da
"
art. 27
Lei no 6.385/1976 (CC
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado
161.123/SP,
em
DJe de
- grifou-se).
28/11/2018,
5/12/2018

Em linguagem simples, criptoativos são ativos digitais de emissão não
governamental, protegidos por criptografia e transacionados eletronicamente, podendo
ser utilizados como investimento, meio de pagamento ou transferência de valores.
Uma boa definição conceitual de criptoativo é aquela trazida na Instrução
Normativa RFB no 1.888, de 3 de maio de 2019, que, a par de instituir a
obrigatoriedade imposta ao contribuinte de prestar de informações relativas às
operações realizadas com criptoativos à Receita Federal, estabeleceu que

"(...)

I - criptoativo:
[é]
a

representação digital de valor
denominada em sua própria unidade de conta, cujo preço pode ser expresso
em moeda soberana local ou estrangeira, transacionado eletronicamente com
a utilização de criptografia e de tecnologias de registros distribuídos, que
pode ser utilizado como forma de investimento, instrumento de transferência
de valores ou acesso a serviços, e que não constitui moeda de curso legal; e

II - exchange de criptoativo: [é] a pessoa jurídica, ainda que
não financeira, que oferece serviços referentes a operações realizadas com
criptoativos, inclusive
,
ou
, e que pode
intermediação negociação
custódia
aceitar quaisquer meios de pagamento, inclusive outros criptoativos" (grifou-
se).

De forma semelhante, a
ao estabelecer as diretrizes a
Lei no 14.478/2022,
serem observadas na prestação de serviços de criptoativos, dispôs que se considera
Documento eletrônico VDA55728493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 08/04/2026 13:10:50
Código de Controle do Documento: aed11591-aab7-402c-b2ea-acf698867c74

ativo virtual "(...) a
que pode ser negociada ou
representação digital de valor
transferida por meios eletrônicos e utilizada para realização de pagamentos ou com
" (art. 3o,
- grifou-se).
propósito de investimento
caput
Em comentário ao referido preceito legal, Oscar Valente Cardoso esclarece
que o ativo virtual ou criptoativo deve ter três características cumulativamente:

"(...)
(a)
: deve ser uma unidade
representação digital de valor
digital (logo, não física) que possui
e exerce a primeira
valor econômico
função da moeda, ou seja, pode ser utilizada para atribuir um preço a um
objeto (como os produtos e serviços);
(b) objeto de negociação ou transferência por meios eletrônicos:
deve ser
, isto é, o ativo com
negociável em um ambiente digital
representação digital de um valor é passível de ser comercializado,
(como a
trocado ou transferido por meio de tecnologias eletrônicas
internet e os sistemas de blockchain), sem a necessidade de intervenção
física ou presencial. Logo, a negociação ou transferência dos
criptoativos pode ocorrer de forma descentralizada, com a dispensa
; e
dos intermediários tradicionais, como as instituições financeiras
(c) capacidade de realização de pagamentos ou o propósito de
investimento: a capacidade de realização de pagamentos se refere à
possibilidade de utilização do criptoativo para efetuar transações
, como se fosse uma moeda convencional. Por sua
comerciais e financeiras
vez, o propósito de investimento diz respeito à utilização do criptoativo como
forma de investimento, com o objetivo de se obter lucro em decorrência de
sua valorização no mercado. Na prática, existem criptoativos cuja finalidade
principal é a realização de pagamentos, enquanto outros têm maior ênfase
no propósito de investimento" (
, São Paulo:
Lei das criptomoedas comentada
Thomson Reuters Revista dos Tribunais, 2023, RL-1.4).

Diferentemente do modelo centralizado atualmente adotado pelas
instituições bancárias, as transações envolvendo criptoativos utilizam a tecnologia
de registros distribuídos (
– DLT), que funciona sem a
Distributed Ledger Technology
presença de uma instituição intermediadora para validá-las, sendo o
a
blockchain
mais comum delas.
No
de acordo com o estudo de Carlos Alexandre Rodrigues, "
blockchain,
(...)
essa confiança é retirada de uma parte específica e repassada para toda a rede e
, os quais passam a ser os responsáveis pela validação e registro
seus usuários
" (
histórico das transações
As criptomoedas, o initial coin offering (ICO) e os aspectos
. Revista dos
regulatórios: em que estágio está o Brasil em relação ao resto do mundo
Tribunais, São Paulo, v. 107, n. 995, set. 2018, pág. 614 - grifou-se).
No exemplo trazido por Daniel de Paiva Gomes e Eduardo de Paiva Gomes,
o sistema, baseado na ideia de um grande livro-razão público, descentralizado e
distribuído, dentro do qual todos os usuários possuem as mesmas permissões, a fim
de permitir que todos verifiquem a cadeia de blocos verdadeira, funciona da seguinte
maneira:

"(...) imaginemos um exemplo em que 'A' envia 2 bitcoins para 'B'.
Os demais nós que compõem o sistema recebem a informação de que tal
transação existe e se encontra pendente de validação. Nesse momento, inicia-
se uma 'corrida', pois os demais usuários do protocolo Bitcoin utilizam seus
computadores para validar a transação da forma mais rápida possível.
Aquele que validar a transação recebe bitcoins (aquisição originária e fee
[taxa] transacional). Após a validação, a transação é inserida em um
novo bloco da Blockchain, o qual, posteriormente, é repassado para
."
todos os demais usuários
(Criptoativos, Tokenização, Blockchain e
Documento eletrônico VDA55728493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 08/04/2026 13:10:50
Código de Controle do Documento: aed11591-aab7-402c-b2ea-acf698867c74

[livro eletrônico]: aspectos filosóficos, tecnológicos, jurídicos e
Metaverso
econômicos / Daniel de Paiva Gomes, Eduardo de Paiva Gomes, Paulo
Cesar Conrado, coordenação. 1. ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil,
2022, RB-6.1 - grifou-se)

Há consenso de que o uso da tecnologia
por exigir a validação
blockchain,
de toda a rede e de seus usuários, traz inúmeras vantagens no que diz respeito à
segurança das transações oficialmente realizadas.
No entanto, por se tratar de inovação tecnológica ainda em
desenvolvimento, com riscos desconhecidos e imprevisíveis, e que ainda não foi
completamente introduzida no dia a dia da maioria das pessoas, acaba sendo terreno
fértil para fraudes perpetradas por terceiros.
As transações de criptoativos, não obstante a possibilidade da negociação
direta entre pessoas (
), são normalmente realizadas por intermédio das
Peer-to-Peer
Sociedades Prestadoras de Serviços de Ativos Virtuais (SPSAVs), popularmente
conhecidas como
.
exchanges
As
exercem papel fundamental nesse tipo de operação,
exchanges
permitindo aos usuários a
,
e
de criptoativos com maior
compra venda
troca
segurança, sendo que muitas delas também oferecem serviço de
,
custódia
armazenando os criptoativos de seus clientes em carteiras digitais (
).
wallets
Nesse aspecto, essa nova tecnologia também difere do modelo tradicional de
guarda e circulação de riquezas, visto que os criptoativos não ficam vinculados a
pessoas, mas a
(
).
chaves específicas protegidas por criptografia tokens
Os criptoativos também não ficam "guardados" dentro das carteiras virtuais
como arquivos ou moedas digitais armazenadas localmente. Na verdade, eles existem
como registros na própria blockchain. O que define a posse de um criptoativo é a
associação dele a um endereço específico dentro dessa rede, sendo esse endereço
derivado de chaves criptográficas.
As carteiras virtuais (
), portanto, não armazenam os criptoativos em
wallets
si, mas sim as
que permitem ao usuário movimentá-los
chaves públicas e privadas
na
. A chave pública gera o endereço que pode ser compartilhado para
blockchain
receber valores, semelhante ao número de uma conta bancária, enquanto a chave
privada funciona como uma assinatura digital (senha) que autoriza transações.
Assim, quem controla a chave privada controla os ativos vinculados àquele
endereço. Por isso, a segurança de uma carteira está diretamente relacionada com a
proteção dessas chaves, que podem ser armazenadas em dispositivos físicos, mídias
digitais, aplicativos ou até mesmo em formato impresso.
A partir dessa variedade de formas de armazenamento, surgem as
seguintes classificações, que podem também influir na definição da
:
responsabilidade das exchanges
, as carteiras digitais (
) estão
Quanto à conexão com a internet
wallets
divididas em
(quentes) e
(frias), sendo as primeiras
Hot Wallets
Cold Wallets
mais práticas para o uso diário em movimentações frequentes e de pequenos
valores, porém mais expostas a ataques cibernéticos, por estarem constantemente
conectadas à rede mundial de computadores, e a segunda mais indicada para guardar
grandes quantias a longo prazo, sendo muito mais seguras contra ataques
.
hackers
Documento eletrônico VDA55728493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 08/04/2026 13:10:50
Código de Controle do Documento: aed11591-aab7-402c-b2ea-acf698867c74

A normatização aplicável aos criptoativos, que será introduzida mais
à frente, ainda traz o conceito de "carteira morna", tipo de carteira de ativos virtuais
que representa uma categoria intermediária entre as carteiras fria e quente, sendo
mantida conectada à rede mundial de computadores com acréscimo de camadas de
segurança.
, tem-se as chamadas
Quanto à custódia das chaves privadas
Wallets
, em que a chave é controlada somente pela empresa custodiante, e as
Custodiais
, em que o próprio usuário controla a chave privada.
Wallets Non-Custodiais
, são três os tipos de carteiras digitais: as
Quanto ao formato
Software
, acessadas mediante aplicativo específico ou extensão de navegador na
Wallets
internet, as
, nas quais as chaves são guardadas em um dispositivo
Hardware Wallets
de armazenamento físico
, e as
, em que a chave privada é
off line
Paper Wallets
impressa em um papel.
, existem as
e as
, a
Quanto à assinatura
Single-Signatures
Multi-Signatures
depender do número de assinaturas necessárias para acesso e movimentação de
fundos.
As carteiras digitais também pode ser divididas quanto ao tipo de
: as
funcionam apenas em uma rede e para
utilizado
blockchain
Wallets específicas
um tipo específico de criptoativo (ex.: Bitcoin), enquanto as Wallets multi-chain
suportam várias redes.
Na aferição da responsabilidade das
por eventuais fraudes, é
exchanges
sempre importante definir qual o tipo de carteira digital utilizado, seja para confirmar
ou não a existência de nexo causal entre a conduta do prestador de serviço e o dano,
seja para constatar a existência ou não de vício no serviço prestado.
Para os fins que aqui interessam, importa registrar, por último, que as
operações relacionadas com a compra, venda, troca e custódia de criptoativos
podem envolver uma só prestadora (
) ou várias plataformas distintas,
exchange
cada qual atraindo, nessa segunda hipótese, a responsabilidade por vícios
, a ser aferida a partir
porventura existentes nos serviços que cada uma prestou
das incumbências legalmente atribuídas a cada uma delas.
Não se trata de exceção à regra da reponsabilidade solidária de todos os
integrantes da cadeia de consumo, consagrada no Código de Defesa do Consumidor,
tendo em vista que, no mais das vezes, há absoluta independência entre os serviços
.
prestados
No tocante às incumbências legais das
, o
o da
exchanges
art. 8
em conjunto com o
o do Decreto no
Lei no 14.478/2022,
art. 1
11.563/2023,
atribuíram ao Banco Central do Brasil a competência para regulamentar o setor.
No exercício desse mister, foram editadas a
,
Resolução BCB no 519/2025
que
das
disciplina os processos de autorização relacionados ao funcionamento
sociedades prestadoras de serviços de ativos virtuais, e a Resolução BCB no
, que
das sociedades
520/2025
disciplina a constituição e o funcionamento
prestadoras de serviços de ativos virtuais, ambas em vigor a partir de 2 de fevereiro de
2026.
De acordo com esse segundo ato normativo, as SPSAVs são classificadas de
acordo com os serviços de ativos virtuais prestados, podendo desempenhar as
Documento eletrônico VDA55728493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 08/04/2026 13:10:50
Código de Controle do Documento: aed11591-aab7-402c-b2ea-acf698867c74

seguintes atividades: "(...) I -
; II -
intermediárias de ativos virtuais
custodiantes
" (art. 4o, § 1o - grifou-se).
; e III -
de ativos virtuais
corretoras de ativos virtuais
A
de ativos virtuais, ainda de acordo com a norma citada,
intermediação
compreende a realização, exclusivamente, das seguintes atividades, por conta de
terceiros, de forma individual ou cumulativa:

"Art. 7o (...)
I - subscrever, isoladamente ou em consórcio com outras
sociedades autorizadas, emissões de ativos virtuais;
II - comprar, vender e trocar ativos virtuais;
III - administrar carteiras de ativos virtuais ou carteiras
compostas por ativos virtuais, valores mobiliários, ativos financeiros e outros
instrumentos financeiros admitidos na regulamentação específica;
IV - exercer funções de agente fiduciário nas operações do
mercado de ativos virtuais;
V - realizar operações de
de ativos virtuais;
staking
VI - praticar operações de prestação de serviços de ativos virtuais
no mercado de câmbio; e
VII - exercer outras atividades expressamente autorizadas pelo
Banco Central do Brasil."

Já a
de ativos virtuais compreende a realização, exclusivamente,
custódia
das seguintes atividades, de forma individual ou cumulativa:

"Art. 8o (...)
I - a guarda e o controle dos instrumentos que afetam o exercício
dos direitos e benefícios relacionados ao ativo virtual, a exemplo das chaves
privadas;
II - a descrição, tempestivamente atualizada, da posição do ativo
virtual, de cada tipo de ativo do cliente ou usuário do contrato de custódia,
bem como a conciliação tempestiva dessa posição com as informações
pertinentes disponíveis nos sistemas baseados nas tecnologias de registros
distribuídos ou similar;
III - o atendimento das instruções de movimentação emitidas pelo
titular do ativo virtual ou da pessoa ao qual foi delegado o poder de agir no
interesse do titular, bem como a conservação dessas instruções;
IV - o tratamento dos eventos incidentes sobre o ativo virtual; e
V - a administração de dados e de informações relevantes ao
exercício de alguma das atividades descritas nos incisos I a IV a respeito do
titular e dos seus ativos virtuais custodiados."

Finalmente, nos termos do
da Resolução BCB no
as
art. 10
520/2025,
de ativos virtuais têm por objeto social a intermediação e a custódia de
corretoras
ativos virtuais.
Além das normas regulatórias citadas, a autorregulação é um outro fator
que pode ser levado em consideração para a responsabilização das
. Por
exchanges
autorregulação, segundo artigo doutrinário de autoria de Tiago Misael de Jesus
Martins, entende-se

"(...) o conjunto de medidas adotadas voluntariamente por
prestadores de serviços de ativos virtuais (corretoras ou exchanges)
com o objetivo de cumprir as normas de combate à lavagem de
. Essas medidas
dinheiro (antilavagem) nos países onde estão sediados
incluem notadamente a adoção de devida diligência ao cliente ( know
your client
, a
, KYC)
identificação das transações
(

know your
transaction
e a comunicação voluntária das operações suspeitas à
, KYT)
Unidade de Inteligência Financeira.
Documento eletrônico VDA55728493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 08/04/2026 13:10:50
Código de Controle do Documento: aed11591-aab7-402c-b2ea-acf698867c74

Tais normas antilavagem são obrigações impostas às instituições
do mercado financeiro tradicional por
(convenções
tratados internacionais
de Viena, Palermo e Mérida), por recomendações do FATF-GAFI
(Recomendações no 10, no 11, no 16 e no 20) e por legislação nacional de
cada país. No Brasil, elas foram impostas às entidades do Subsistema da
Intermediação Financeira por meio dos arts. 10 e 11 da Lei de Lavagem de
Dinheiro (
e de normas regulamentares expedidas por
Lei no 9.613/98)
órgãos estatais de supervisão (Subsistema Normativo de Regulação e
Fiscalização) de mercados financeiros. Apenas com a
o
Lei no 14.478/2022,
Brasil positivou medidas antilavagem a cargo de prestadoras de serviços de
ativos virtuais.
Ocorre que, mesmo antes de legislações nacionais, exchanges
começaram a adotar, por vontade própria e como compromisso ético
de não compactuar com atividades ilícitas, medidas de cooperação
para rastreio de lavagem de capitais. No Brasil, as
com o Estado
maiores
corretoras de criptoativos se reuniram em 2017 em torno da Associação
Brasileira de Criptoeconomia (ABCripto) e adotaram, em 2020, um código
com vistas a prevenir fraudes, combater a lavagem de
de autorregulação
dinheiro e privilegiar medidas anticorrupção, aumentando a confiabilidade
nos agentes do mercado.
O código prevê procedimentos de coleta, verificação,
validação e atualização de informações cadastrais, visando a
conhecer clientes, funcionários, parceiros e prestadores de serviços
terceirizados; procedimentos de registro de operações e de serviços
financeiros; e procedimentos de monitoramento, seleção e análise de
operações e situações suspeitas, com a comunicação ao Conselho de
Controle de Atividades Financeiras
"
(Coaf). (Regulação de criptoativos e
dados aproveitáveis em investigações criminais no Brasil,
Investigação
in
com criptoativos, Brasília: MPF, 2024 - págs. 14-15 - grifou-se)

Assim, para fins de responsabilização das SPSAVs por eventuais falhas na
prestação de serviço é preciso inicialmente delimitar qual o tipo de serviço por ela
prestado para, em seguida, verificar se foram observadas as normas a elas aplicáveis.
Fixadas todas essas premissas, passa-se ao exame do caso concreto.
No caso em apreço, o próprio autor afirma que a fraude ocorreu no
momento em que ele transferiu os valores, por ele previamente depositados e
convertidos para criptoativos dentro da plataforma ré (Bitso), para uma carteira digital
(
), tendo, para tanto, informado ao réu uma
, na forma
wallet
chave de acesso pública
de endereço eletrônico,
.
fornecida pela própria carteira digital
Confira-se:

"(...)
De uma forma resumida, o autor realiza depósito em moeda
e
nacional (real) dentro da plataforma do réu
em seguida adquire
criptomoedas, no caso USDT, e dentro da mesma plataforma
(wallet)
transfere as criptomoedas para uma carteira digital
pertencente ao autor.
Exsurge esclarecer que para realizar a transferência de
criptoativos para a carteira digital é informado ao réu uma chave de
acesso na forma de endereço eletrônico fornecido pela própria
.
(wallet) para tal finalidade
carteira digital
O endereço fornecido pela carteira, funciona como uma
espécie de conta bancária, se compararmos a um banco tradicional.
Pois bem, o autor possuía uma carteira digital (BATCOIN),
vindo a descobrir posteriormente que se tratava de uma carteira
, e cujos
, como
falsa (fake)
endereços fornecidos por esta carteira
espécie de conta bancária, era informado ao réu para realização da
operação de transferências de criptomoedas (USDT), ou seja, as
criptomoedas eram sacadas da plataforma do réu para dentro da carteira.
Documento eletrônico VDA55728493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 08/04/2026 13:10:50
Código de Controle do Documento: aed11591-aab7-402c-b2ea-acf698867c74

Ato contínuo, com a intermediação do réu foram transferidos
11.749,15 USDT à falsa carteira digital através 3 (três) endereços distintos
fornecidos pela mesma carteira" (e-STJ fls. 2-3 - grifou-se).

Na narrativa apresentada na petição inicial, portanto, é possível identificar
a existência das seguintes operações: 1) transferência de valores efetuada pelo autor,
em moeda corrente (reais), para a plataforma ré; 2) compra de ativos virtuais
específicos (USDT - Thether) dentro da plataforma ré, e 3) transferência dos ativos
virtuais para uma carteira digital (
)
,
wallet vinculada a uma outra plataforma
responsável pela custódia desses ativos.
Em tese, eventuais defeitos na prestação de serviço poderão ser
identificados em qualquer uma dessas fases, a atrair a responsabilidade daquela
instituição que agiu em contrariedade às normas de regência.
No caso, todavia, encerrou-se a atuação da ré no momento em que ela, a
, efetuou a
pedido do autor e com a identificação do recebedor por ele fornecida
transferência dos criptoativos para uma carteira externa custodiada por outra
, a qual ele próprio afirma ter-lhe fornecido a chave de acesso (endereço de
plataforma
destino) e
.
que não mantém nenhuma relação com a demandada
Em determinado trecho da contestação, afirma a ré que

"(...) as transações realizadas pelo Autor por meio de sua conta na
Bitso, aparentemente por indução de terceiros desconhecidos, mas
certamente por sua livre e espontânea vontade, foram enviadas para
.
carteiras privadas externas sem relação jurídica com a BITSO

80. Neste ponto, a única informação detectada pela Ré acerca do
destino dos valores depositados pelo Autor é de que as criptomoedas foram
enviadas, em sua maioria, para uma carteira externa na OKX.com, uma
corretora de criptomoedas" (e-STJ fl. 120).

Vale dizer, o serviço de custódia de ativos virtuais, no qual se verificou a
suposta fraude, não foi prestado pela ré, não podendo ela ser responsabilizada pela
reparação do prejuízo sofrido.
Aliás, entre as atribuições dos
de ativos virtuais está "(...)
custodiantes
a
adoção de medidas que mitiguem o risco de violação à integridade e a qualquer outra
característica dos ativos virtuais custodiados cuja violação provoque ou possa provocar
" (art. 9, § 1o, da
prejuízo do exercício justo dos direitos pelo titular dos ativos virtuais
Resolução BCB no
).
520/2025
E diante de tal conclusão, de nada adiantaria determinar a inversão do
ônus da prova, porquanto devidamente comprovado que não houve vício no serviço
prestado pela plataforma ré.
Em tais circunstâncias, restaria ao autor a opção de voltar a sua pretensão
contra a instituição mantenedora da carteira digital falsa para a qual foram
transferidos os seus criptoativos, por, supostamente, permitir a abertura e manter
aberta carteira utilizada para a prática de golpes, conforme já decidido, com as
adequações necessárias, no seguinte julgado:

"RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
VIOLAÇÃO.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
GOLPE DO FALSO LEILÃO. INSTITUIÇÃO
SÚMULA No 282/STF.
FINANCEIRA. CONTA DE DEPÓSITOS. CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO.
Documento eletrônico VDA55728493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 08/04/2026 13:10:50
Código de Controle do Documento: aed11591-aab7-402c-b2ea-acf698867c74

REGULAÇÃO. BANCO CENTRAL. DEVER DE OBSERVÂNCIA. SERVIÇO
DEFEITUOSO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
1. A controvérsia principal dos autos resume-se a saber se as instituições
financeiras depositárias de valores provenientes da prática de atividades
ilícitas podem ser responsabilizadas pela abertura e manutenção de contas
utilizadas para esse fim.
2. Nos termos do
III, da Constituição Federal, não compete a esta
art. 105,
Corte o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que
para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência
atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
3. A falta de prequestionamento da matéria deduzida pela parte recorrente
impede o conhecimento do recurso especial (
.
Súmula no 282/STF)
4. De acordo com a orientação emanada da
as
Súmula no 479/STJ,
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito
de operações bancárias.
5. A responsabilidade das instituições bancárias somente poderá ser
afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do disposto no § 3o do
do Código de Defesa do Consumidor.
art. 14
6. Comprovando a instituição financeira que, ao abrir e manter contas
bancárias, cumpriu com seu dever de verificar e validar a identidade e a
qualificação dos titulares da conta, bem como a autenticidade das
informações fornecidas pelo cliente, deve ser afastada a sua
responsabilidade objetiva, porquanto inexistente defeito na prestação do
serviço. Precedente.
7. Necessidade de definir com precisão o conceito de conta regularmente
aberta, levando em consideração o dever legal e regulamentar atribuído às
instituições financeiras de garantir segurança aos usuários em todas as
suas operações e o risco inerente à atividade por elas desempenhada, sem
descurar, ainda, da fixação do ônus de comprovar a regularidade do
procedimento de abertura e manutenção da conta, considerando a incidência
das normas de proteção ao direito do consumidor (
e a
Súmula no 297/STJ)
possibilidade de inversão do ônus probatório (art. 6o, VIII, do CDC).
8. No processo de verificação e validação da identidade e da qualificação
dos titulares da conta, bem como da autenticidade das informações
fornecidas pelo cliente, podem ser detectadas diversas inconformidades que
poderão ou não implicar a responsabilidade da instituição que validou a
criação da conta e a manteve em plena atividade.
9. Ainda que seja regularmente admitida a abertura de contas por meios
eletrônicos, sem a presença física de seus titulares ou representantes, esta
deve ser encarada como uma estratégia operacional e mercadológica
adotada por livre opção dos bancos, que devem suportar os riscos dela
decorrentes.
10. A existência de contas em nome do próprio fraudador ou de
outras às quais ele tenha acesso - contas essas que, bem ou mal, são
abertas e mantidas pelas instituições financeiras - é o principal
fator que possibilita atingir o resultado pretendido com prática dos
mais variados tipos de golpes, daí exsurgindo, a depender sempre do
caso concretamente examinado, a responsabilidade das entidades
bancárias quando lhes faltar a necessária diligência no processo de
abertura e manutenção dessas contas.
11. A título meramente exemplificativo, são circunstâncias que implicam a
responsabilidade dos bancos: i) abertura de contas com o uso de documento
falso (aí incluídas todas as formas de falsidade), ou por meio de documento
extraviado, sem que o verdadeiro titular tenha conhecimento; ii)
movimentação de contas, regularmente abertas, por terceiros estelionatários
sem o conhecimento do titular, se comprovadas eventuais falhas de
segurança associadas à atuação da instituição bancária, e iii) manutenção
de contas com movimentações suspeitas, se comprovada a falta de atuação
dos bancos no sentido de identificá-las e de tomar as providências
necessárias para evitar o seu uso para fins ilícitos.
12. Na hipótese, não tendo o autor se desincumbido de comprovar a
existência de falha na prestação do serviço nem insistido no pedido de
Documento eletrônico VDA55728493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 08/04/2026 13:10:50
Código de Controle do Documento: aed11591-aab7-402c-b2ea-acf698867c74

inversão do ônus probatório, deve ser confirmada a improcedência do pedido
formulado na demanda, haja vista a ausência de elementos nos autos
capazes de demonstrar que o serviço prestado era defeituoso.
13.
Recurso
especial
parcialmente
conhecido
e
não
provido"
(
Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp 2.222.137/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se).
7/10/2025,
13/10/2025

No caso em apreço, não tendo o autor incluído a instituição mantenedora
da carteira digital para a qual transferiu seus recursos no polo passivo da ação e não
tendo comprovado a existência de defeito nos serviços prestados pela ré, não resta
outra alternativa senão confirmar a improcedência da demanda.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 20%
(vinte por cento) em favor dos advogados da recorrida, nos termos do
§ 11, do
art. 85,
Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55728493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 08/04/2026 13:10:50
Código de Controle do Documento: aed11591-aab7-402c-b2ea-acf698867c74

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2025/0493227-8
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.250.674 / MG
Números Origem: 10000243041217004 50137057920248130105
PAUTA: 07/04/2026
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. OSNIR BELICE
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: EMÍLIO ANTÔNIO QUEIRÓZ MURTA
ADVOGADO
: EMÍLIO ANTÔNIO QUEIRÓZ MURTA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RJ115207
RECORRIDO
: NVIO BRASIL BITSO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME KASCHNY BASTIAN - SP266795
FRANCISCO KASCHNY BASTIAN - SP306020
ASSUNTO: DIREITO DO CONSUMIDOR - Responsabilidade do Fornecedor - Indenização por
Dano Material
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA TURMA, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Ausente, justificadamente, a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

C542605485083524=04485@
2025/0493227-8 - REsp 2250674
Documento eletrônico VDA55703327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 07/04/2026 19:02:23
Código de Controle do Documento: B63A8412-89D1-4BDE-9BF5-75E4DAC28D9B